Tribunal: TJDFT
Processo: 0726458-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
Processo : 0726458-07.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 190867178 dos autos originários n. 0717787-09.2022.8.07.0018) que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal para reconhecer o excesso de execução e fixar como devido o montante de R$ 382.439,00. O exequente agravante alega que é pensionista e protocolou requerimento administrativo no processo 00080-00120222/2021-92 para que esclarecessem os valores contidos no processo judicial e informassem quais eram os reais montantes da pensão bruta a que possuía direito. Diz que o órgão informou que os valores contidos nas planilhas de id. 143197201, 147988705 e 160149899 estavam equivocados e apresentaram planilha substitutiva com os valores brutos corretos a serem utilizados para pagamento. Sustenta a necessidade de remessa dos autos à Contadoria para a elaboração de novos cálculos, considerando a planilha correta. Impugna, ainda, a determinação para expedição dos precatórios em valores líquidos, sendo que o correto seria valores brutos. Pede a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ativo. Indeferida a gratuidade, o agravante recolhe o preparo (id. 61338753 e 61338754). Autos conclusos à relatoria eventual por motivo de afastamento da Relatora, Desa. Ana Cantarino. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada ao momento processual, não vislumbro requisito necessário ao deferimento liminar. Isso porque não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o juízo de origem condicionou a expedição dos precatórios ao trânsito em julgado da decisão. Logo, não há risco de emissão de requisitórios em valor inadequado. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da eminente Relatora sorteada, Desa. Ana Cantarino. Brasília – DF, 12 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual